Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-94.2016.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000746-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ILDEJON LIMA SILVA - CPF: 015.942.531-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
APELO PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Ildejon Lima Silva
pretendendo a reforma da decisão do juízo “a quo” que o condenou a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no artigo 16, p. único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Inconformado, o recorrente, em síntese, propugna a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Estatuto Repressivo.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público instou pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Ildejon Lima Silva
foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no artigo 16, p. único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Inconformado com o
decisum
, o apelante aviou o vertente recurso de apelação criminal requerendo, tão somente, a substituição da pena privativa de liberdade por apenas duas restritivas de direitos, consoante preceitua o disposto no § 2º do artigo 44 do Estatuto Repressivo.

A pretensão vem de ser legítima!

De início, imperioso consignar que o inconformismo cinge-se à (in)aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com efeito, a substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos deve obedecer aos requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal, o qual prevê expressamente que pena aplicada deverá ser inferior a 04 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não ser reincidente, bem como a situação fática desvelar que a substituição é suficiente à repressão e prevenção criminosa na hipótese.

Ainda, tem-se que, a teor do § 2º do art. 44 do Código Penal,
“a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano
, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

In casu
, para além da pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, o recorrente é primário e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a substituição se mostra suficiente à repressão e prevenção criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Desse modo, merece acolhida o pedido por substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Logo,
dou provimento
ao apelo manejado por
Ildejon Lima Silva,
para realizar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020